Tribunal: TJDFT
Processo: 0744428-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744428-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELETROSOM S/A RECORRIDO: RODRIGO OLIVEIRA CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Na forma do art. 42 § 1o, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009, art. 71, inciso I e art. 74 §§ 1o, 2o e 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Ao processo, foi acostado um comprovante de custas, sem a guia de recolhimentos, não se podendo certificar a correção do pagamento. Confiro o prazo de 48 horas para que o recorrente demonstre ter recolhido corretamente as custas do processo, dentro do prazo legal da interposição do recurso, juntando ao processo a respectiva guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w